Tribunal: CARF
Processo: 10120.723373/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723373/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
KATIELI PEREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. LIVRO CAIXA.
Os parceiros na exploração da atividade rural deverão comprovar a situação
documentalmente e pagarão o imposto, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade,
comprovadas por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 9a Turma da
DRJ/BHE que julgou procedente em parte impugnação apresentada pela contribuinte e manteve
em parte crédito tributário de IRPF do exercícios de 2008, ano-calendário de 2007, no valor total
de R$ 314.489,33, (imposto, multa proporcional e juros de mora calculados até 30/05/2011) em
decorrência da apuração da infração consistente em omissão de rendimentos da atividade rural:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723373/2011-19
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723373/2011-19

Conforme consta do relatório da decisão recorrida,
Em procedimento fiscal realizado junto ao Sr. Eduardo Pereira da Costa, irmão e
parceiro agrícola da fiscalizada foi emitido termo de intimação no domicílio fiscal
daquele contribuinte que foi respondido, acompanhado de documentação comprobatória.
De posse da documentação bancária apresentada pelo Sr. Eduardo, a autoridade
autuante elaborou as planilhas de fls. 119 a 121 e as enviou àquele contribuinte para que
ele demonstrasse a origem dos recursos depositados nas contas mantidas junto ao Banco
do Brasil e ao Bradesco. O contribuinte apresentou as justificativas. Na sequência a
fiscalização elaborou nova planilha trasladada para este processo com o título de
DEMONSTRATIVO
DA
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS/CRÉDITOS NO BANCO DO BRASIL E NO BRADESCO que
demonstra na coluna 6 os valores creditados nas contas do Sr. Eduardo correspondentes
a receitas da atividade rural não contabilizadas nem declaradas.
Nesta planilha o valor de cada crédito bancário foi identificado com os termos sim ou
não conforme a existência de escrituração no Livro Caixa.
Segundo a fiscalização parte dos valores não escriturados caracterizam omissão de
receitas por presunção legal (infração lançada apenas em relação ao Sr. Eduardo).
A outra parte corresponde aos rendimentos da atividade rural não declarados porque
ficou comprovado tratar-se de recebimentos de pessoas jurídicas compradoras de
produtos primários do condomínio rural.
O montante dos depósitos/créditos bancários demonstrados na planilha como omissão
de receitas da atividade rural perfaz a quantia de R$1.358.861,35. Em razão de o
contribuinte explorar a atividade rural em parceria com sua irmã Katieli Pereira da
Costa, a omissão de receita corresponde ao valor de R$679.430,67.
O valor tributável está demonstrado às fls. 125 e 126 dos autos e nele foi considerada a
opção de 20% da receita bruta porque mais benéfica na apuração do resultado tributável.
A autoridade lançadora informa que na planilha de fls. 111 e 112 consta os valores
escriturados como receita da atividade rural, documentalmente comprovados e que
foram devidamente declarados pela contribuinte e pelo irmão, à razão de 50%.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, que foi
julgada procedente em parte pela DRJ/BEL, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. LIVRO CAIXA.
Os parceiros na exploração da atividade rural deverão comprovar a situação
documentalmente e pagarão o imposto, separadamente, na proporção dos rendimentos
que couber a cada um.
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade, comprovadas por documentação hábil e
idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Notificada dessa decisão aos 08/06/15 (fls. 169), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 07/07/15 (fls. 174 ss.) e juntou documentos.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723373/2011-19

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de IRPF
do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 314.489,33, (imposto, multa
proporcional e juros de mora calculados até 30/05/2011) em decorrência da apuração da infração
consistente em omissão de rendimentos da atividade rural.
Em procedimento fiscal realizado junto ao Sr. Eduardo Pereira da Costa, irmão e
parceiro agrícola da fiscalizada, foi emitido termo de intimação no domicílio fiscal daquele
contribuinte, que foi respondido, acompanhado de documentação comprobatória.
Analisada a documentação apresentada, foram identificados os valores creditados
nas contas do Sr. Eduardo correspondentes a receitas da atividade rural não contabilizadas nem
declaradas, que assim foram considerados porque ficou comprovado se tratar de recebimentos de
pessoas jurídicas compradoras de produtos primários do condomínio rural.
O montante dos depósitos/créditos bancários demonstrados na planilha elaborada
pela autoridade fiscal como omissão de receitas da atividade rural perfez a quantia de R$
1.358.861,35. Em razão de o contribuinte explorar a atividade rural em parceria com sua irmã,
Katieli Pereira da Costa, ora recorrente, a omissão de receita corresponde ao valor de R$
679.430,67.
Notificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva, que
foi julgada procedente em parte. Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega, em síntese,
que:
a) Conforme documentos anexados aos autos a fls. 146/148, comparece ao
presente processo a empresa Produtos Alimentícios Orlândia Ltda. e declara a
compra e os pagamentos efetuados ao recorrente, comprovando, dessa forma,
que houve somente uma negociação na qual estão baseadas as notas fiscais
014.649, 014679, 014.799 e 015.531, e os pagamentos a elas correspondentes
são relativos a essa mesma e única operação. Nesta oportunidade, novamente a
mesma empresa compradora comparece aos autos para atestar os fatos
ocorridos e declarar novamente que em 2007 ocorreu a negociação de
1.554.709 quilos de soja, objeto das mencionadas notas ficais, pelo valor
líquido de R$ 793.338,85, e que a diferença entre o valor da soma das notas
fiscais (R$ 808.817,92) e o valor líquido pago, no importe de R$ 15.479,07,
refere-se a diferencial de pauta estabelecida pela SEFAZ e pago a título de
Royalties à Monsanto, o que não foi observado pela autoridade autuante;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723373/2011-19

b) Afirma que à empresa Caramuru Alimentos Ltda., como às demais, forneceu o
documento de negociação de fls. 88, e que o valor de R$ 14.730,00 pago aos
27/08/2007 se refere ao fechamento do contrato de venda de 375.000 quilos de
soja em grãos a granel, conforme notas fiscais de fls. 89;
c) Com relação à empresa Cargill Agrícola S/A, anexa com o recurso voluntário
“extrato físico financeiro” com o demonstrativo do fechamento do contrato de
compra e venda no 1250400270, relativo a 516.000 quilos de soja em grãos a
granel, e aponta dados do documento que demonstram o valor bruto e o valor
líquido na data do fechamento da operação. Alega que não tinham acesso a
esse documento na data da elaboração da contabilidade, razão pela qual foram
contabilizadas as notas fiscais declaradas no relatório da empresa. Afirma que
as notas fiscais relativas à entrega do produto oriundas do contrato em questão
se encontram nos autos do processo de no 10120721099201135, de seu irmão e
parceiro agrícola, Eduardo Pereira da Costa;
d) Por fim, reafirma que conforme comprovam as provas constantes dos autos,
não houve omissão de rendimentos, e caso se insista na cobrança dos valores
autuados relativos às notas fiscais de venda, haverá bitributação.
Pois bem.

A recorrente, em seu recurso voluntário, apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida. Nem mesmo os documentos anexados aos autos com o
recurso voluntário são hábeis a demonstrar o que pretende a recorrente e, assim, afastar o
lançamento, conforme demonstrado na sequência. Assim, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171, adotarei
algumas passagens do julgado de primeira instância, às quais oportunamente farei referência,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
Com relação à diferença existente entre o valor total dos depósitos efetivados pela
empresa Produtos Alimentícios Orlândia Ltda. na conta do parceiro agrícola da recorrente, no
valor de R$ 808.817,92, e o valor total das notas fiscais apresentadas com justificativa para esses
mesmos depósitos (R$ 793.338,85), a recorrente anexou o documento de fls. 180, que se trata de
uma “Nota de Débito” da empresa compradora datada de 20/12/2007, no valor de R$ 15.479,07,
na qual essa empresa afirma ter efetuado o débito desse valor à conta do recorrente, que seria
relativo a
... descontos que obtivemos sobre toda a negociação da compra de 1.554.709 kgs. de
soja em grãos safra 2006/2007, sendo este, o montante total de soja negociado neste ano
de 2007 com nossa empresa, conforme as Notas Fiscais nos. 014649, 014679, 014799 e

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723373/2011-19

015531, totalizando o valor de R$ 808.817,92 e considerando a soma total dos
pagamentos efetuados, ser de R$ 793.338,85, salientamos que esta divergência
entre os valores, refere-se a diferencial do valor da pauta estabelecida pela
SEFAZ-GOIÁS, com os preços de mercado da soja, ambos oscilantes, como
normalmente acontece neste ramo de negócio:
- DÉBITO - R$ 15.479,07
Embora na justificativa constante do documento em tela tenha sido “ajustado” o
valor total das notas fiscais ao valor dos depósitos, curioso notar que esse documento data de 20
de dezembro de 2007, mas somente foi trazido aos autos nesta oportunidade e não foi
apresentado à autoridade fiscal autuante nem ao julgador de primeira instância.
Ademais, há que se notar que o fato ali apontado, no sentido de que a divergência
entre os valores decorreria da diferença do valor da pauta de valores de referência da base de
cálculo do ICMS estabelecida pela Secretaria da Fazenda de Goiás, haveria de ter sido
demonstrado e comprovado e não, simplesmente, afirmado, como no caso.
Ademais, como bem ressaltou o julgador de primeira instância,
(...)
Às fls. 284 e 285, a empresa adquirente declara ter realizado compra de soja em grãos
do contribuinte, junta extrato individual para corroborar os pagamentos via Banco do
Brasil, as notas fiscais de entrada, além de informar que nem sempre os valores das
notas são coincidentes tendo em vista a oscilação de preços.
Mais uma vez é preciso registrar que não há dúvidas sobre a transação entre o
contribuinte e a Produtos Alimentícios Orlândia. O que não é possível admitir é
que no extrato individual de fl. 286 não tenham sido vinculados os pagamentos às
respectivas notas fiscais e possíveis descontos, cujo encargo seria de
responsabilidade do impugnante.
Também não é aceitável a tese de que há variação de preços, sem que tenham sido
acostados aos autos os contratos de venda e a previsão a alteração do preço sobre
esta oscilação, porque é impossível imaginar que o contribuinte deliberadamente
contabilize um valor maior que aquele recebido.
No que diz respeito à alegações acerca da empresa Caramuru Alimentos Ltda.,
O contribuinte afirmou no quadro de fl. 259, integrante da peça de defesa, que
R$162.335,62 foram recebidos por meio de cheques em adiantamentos em diversas
datas, sem especificá-las, o que impede a verificação da entrada dos valores na conta
bancária. Isto porque, havendo provas de que o valor mencionado seria correspondente
a recebimentos da Caramuru, a diferença lançada pela fiscalização, R$14.730,00
poderia ser entendida como integrante do valor de R$177.062,62 que totaliza os
recebimentos.
Os documentos juntados pela defesa não são capazes de comprovar que o valor de
R$14.730,00 está inserido no montante pago pela Caramuru em razão da venda de soja
com fixação de preço, motivo pelo qual deve ser mantida a omissão de rendimentos.
Em relação à empresa Cargill Agrícola S/A, a recorrente anexou aos autos extrato
com o demonstrativo do fechamento do contrato de compra e venda de no 1250400270, relativo a
venda de 516.000 quilos de soja em grãos a granel.
Nesse documento, ela destaca alguns dados, especialmente o valor bruto (R$
197.799,99) e o valor líquido na data do fechamento da operação (R$ 190.266,84). Alega que
não tinham acesso a esse documento na data da elaboração da contabilidade, razão pela qual
foram contabilizadas as notas fiscais declaradas no relatório da empresa e que as notas fiscais se
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723373/2011-19

encontram nos autos do processo de no 10120721099201135, de seu irmão e parceiro agrícola,
Eduardo Pereira da Costa.
Ora, o documento em questão e a afirmação da recorrente apenas corroboram o
fato de que o valor em questão foi depositado pela Cargill a título de pagamento pela compra de
soja em grãos e não foi devidamente contabilizado, seja qual for a razão. E sendo assim, a
infração consistente em omissão de rendimento da atividade rural restou configurada.
Importante ressaltar que com relação à empesa Cargill Agrícola S/A, como a
própria recorrente afirma, não há nenhuma nota fiscal anexada aos autos para instruir a defesa da
recorrente (“As notas fiscais relativo a entrega do produto oriundo do contrato acima citado
encontram-se no processo do contribuinte Eduardo Pereira da Costa, processo n°
10120721099201135, conforme abaixo relacionadas”).
Anote-se que conforme dispõe o art. 16, III do Decreto no 70.235/72, “a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
Não tendo a recorrente trazido aos autos elementos necessários para fazer prova
do quanto afirma, não é possível analisar suas razões de defesa no que diz respeito a essa
empresa.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital